Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o autor, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento arguidas nas contrarrazões do réu (ID 17384050). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46